Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-62.2015.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-62.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES EVANGELISTA - CPF: 136.718.639-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DOS CONTRATOS QUE TERIAM SIDO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES, INCLUSIVE DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR PARTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA OPERADORA DE TELEFONIA APÓS A OFERTA DA CONTESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem força suficiente para sustentar a conclusão decisória, mas, quando a parte/ré oferta a peça de contestação desacompanhada de documentos, e, logo depois, junta documentos para se contrapor à pretensão autora, sobrevindo, na sequência, o julgamento antecipado da lide, ocorre incontornável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV; CPC, art. 7o etc) quando a parte autora não for intimada para se manifestar previamente sobre os documentos apresentados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Exclusão de Inscrição de nome de cadastro de Órgãos de Proteção”
(Proc. no 616-62.2015.8.11.0035), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido ante a demonstração da existência de relação contratual entre as partes e do inadimplemento das obrigações assumidas pelo autor/apelante, o que ocasionou a inclusão do nome deste em cadastros de inadimplentes. A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85 § 2o do CPC (Id.
103182479)
.

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que pretendia produzir, e por não ter sido intimado para contestar os documentos apresentados pela empresa de telefonia, o que teria ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta que os contratos e documentos apresentados pela empresa são falsos, já que diferem,, a olho nu dos seus documentos pessoais verdadeiros juntados aos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (Id. 103182481).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ingressou com a presente ação contra a empresa/apelada devido a cobranças de débitos vinculados a duas linhas telefônicas cuja contratação jura não ter realizado, além da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Narra que é titular da linha telefônica (66) 9644-5076, mas que, desde de dezembro de 2014, começou a receber cobranças relativas às linhas (65) 9964-0204 e (66) 9943-0108, que não lhe pertencem.

Afirma que entrou em contato com a Operadora para solucionar o problema, mas sem êxito, e que foi surpreendido com a negativação de seu nome pelo inadimplemento do pagamento das faturas vinculadas àquelas linhas que não contratou.

A empresa/apelada defende a existência e a legalidade da contratação das linhas telefônicas, bem como a consequente negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, neste caso em razão do inadimplemento das faturas vinculadas àqueles dois terminais telefônicos refugados pelo apelante.

O autor/apelante afirma que a sentença deve ser cassada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, já que a lide foi julgada antecipadamente sem a produção das provas testemunhal e documental que ele desejava produzir, especialmente a coletada do depoimento pessoal do representante da apelada, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por não ter sido intimado para falar sobre os documentos apresentados pela Operadora de telefonia.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida, com efeito, sem a oitiva do representante do réu/apelado, e sem a produção de provas documental e testemunhal, conforme solicitado pelo apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide com grau satisfatória de conhecimento e segurança.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas solicitadas pelos litigantes sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso, até porque esse tipo de conduza prestativa reafirma o zelo judicante que deve ser observado por todo magistrado em observância ao comando legal da rápida solução do litígio e ao axioma constitucional da duração razoável do processo.

No presente caso, porém, tenho que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados, pois, ajuizada a ação em 29.4.2015 e recebida em 8.7.2015, com determinação para que a empresa/ré/apelada fosse citada para responder, a peça de contestação foi apresentada no dia 7.8.2015 desacompanhada de qualquer documentação.

Na sequência, a parte autora/apelante foi intimada para impugnar a resposta, mas se manteve inerte, e, em 20.5.2016, o juiz determinou que fossem intimadas para que indicassem as provas que pretendiam produzir.

O autor/apelante requereu a produção de provas documental e testemunhal, bem como o depoimento pessoal do representante da parte ré/apelada, além da inversão do ônus da prova; a empresa de telefonia solicitou o julgamento antecipado da lide.

Em 21.9.2018, a empresa/apelada peticionou nos autos para requer a juntada do
“Termo de Adesão e Contratação de Serviço SMP
” (Id. 103182452); cópia dos documentos pessoais do autor (Id. 103182453) e cópia do
“Contrato de Permanência por Benefício”
(Id. 103182454), documento com os quais pretendia demonstrar a existência do pacto entre as partes, e a legalidade das cobranças efetuadas em nome do autor.

Em 4.9.2019, a empresa/apelada apresentou nova manifestação, e na ocasião juntou novamente a mesma relação de documentos apresentada anteriormente; em 15.1.2021, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, I do CPC.

O direito ao contraditório e à ampla defesa é constitucionalmente assegurado às partes no processo (CF, art. 5o, LV). O CPC reafirma, em numeroso passos, a necessidade de observância desses axiomas como fator de validade dos atos processuais e do processo judicial como um todo (e.g., CPC, art. 7o).

Segundo Humberto Theodoro Jr:

"O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 135).

O que se observa, pois, na sistemática processual civil constitucionalmente estabelecida, é a inafastabilidade da garantia ao contraditório e à ampla defesa, sem os quais o provimento jurisdicional completo e adequado não se materializa como ato válido.

No caso dos autos, o apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito porque, segundo ele, desconhecia as cobranças que estavam sendo realizadas em seu nome e, para refutar as afirmações do autor, a apelada juntou cópia dos contratos que teriam sido celebrados com o mesmo, apresentando nos autos, inclusive, cópias de documentos pessoais do requerente.

O apelante não teve a oportunidade de rechaçar a autenticidade dos documentos apresentados pela empresa/apelada, já que logo em seguida à juntada dos referidos documentos sobreveio a prolação da sentença indeferitória do pedido, ou seja, o juiz julgou antecipadamente a lide, não agindo, neste passo em falso, com o costumeiro acerto doutros casos. A hipótese é de nulidade do ato sentencial, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - Especificadas as provas que as partes pretendem produzir, essas devem ser admitidas ou rejeitadas se consideradas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias. - A ausência de produção de prova reputada imprescindível ao esclarecimento dos fatos e deslinde do feito constitui cerceamento de defesa, especialmente se especificada em tempo e modo oportunos". (Apelação Cível 1.0000.20.039197-7/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO - IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO. O direito
ao
contraditório e ampla defesa
é constitucionalmente assegurado às partes no processo (art. 5o, LV, CR/88), como forma de concretizar o amplo acesso à justiça (art. 7o, CPC). Em demandas em que não se reconhece a existência de dívida, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato que ensejou o débito questionado, a não realização da prova pericial grafotécnica, indispensável nesses casos para o correto deslinde do feito, caracteriza cerceamento de defesa.

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo para o regular processamento da ação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022